Tribunal: TJDFT
Processo: 0739886-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0739886-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO NUNES PEREIRA RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por BRUNO NUNES PEREIRA face sentença prolatada pelo d. Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Foram apresentadas contrarrazões (ID 57071991). O recorrente juntou aos autos dois comprovantes de pagamento e duas guias de custas processuais, porém, não comprovou pagamento do preparo propriamente dito. Diante disso, foi determinada a intimação do autor/recorrente a comprovar que atendeu na íntegra todos os requisitos legais para interposição do recurso inominado, anexando comprovante de pagamento e guia correspondentes ao preparo propriamente dito. Em resposta, o recorrente não logrou comprovar o recolhimento tempestivo do preparo e formulou requerimento (ID 57930870) para recebimento de uma nova guia apresentada aos autos, solicitando a restituição do valor de R$ 352,06, referente a guia id.187376124 que foi gerada e paga equivocadamente. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da guia de ID 187376124, juntamente com seu comprovante de pagamento de ID 187376122, para que sejam considerados como adequado preparo, alegando que os valores pagos são superiores ao exigido para tal fim Decido. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)". Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Portanto, não há que se falar em recebimento da guia e do comprovante de pagamento anexados ao requerimento de ID 57930870, pois o recolhimento do preparo ocorreu após o prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso. A legislação aplicável impõe a necessidade de cumprimento dos prazos e das formalidades para o pagamento correto do preparo, incluindo a especificação de que os pagamentos para custas e preparo devem ser realizados em guias distintas. A tentativa de conversão de uma guia de custas em preparo recursal não encontra previsão legal que a sustente, especialmente em face das disposições que regulam o pagamento e a restituição de custas processuais. Ressalte-se que o art. 10 e o art. 15 da Portaria Conjunta 50/2013 estabelecem os parâmetros para a devolução de custas judiciais e a vedação de compensação ou aproveitamento desses valores em outras obrigações processuais: Art. 10. Será cabível a devolução de custas judiciais em caso de: I - desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II - pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III - pagamento em duplicidade; IV - concessão de gratuidade de justiça; V - determinação judicial ou administrativa. (...) Art. 15. O valor da guia de custas será devolvido em sua integralidade, vedada qualquer compensação com débitos existentes no processo. Consoante o Art. 4o da Portaria Conjunta 50/2013, a responsabilidade pelas informações inseridas no sistema de emissão de guias de custas judiciais recai sobre o interessado. Destarte, qualquer erro no preenchimento ou na escolha das guias adequadas para o cumprimento das obrigações processuais é atribuível exclusivamente ao recorrente. Portanto, considera-se deserto o recurso inominado quando o recorrente, embora tenha pago as custas processuais em duplicidade, não realizou o pagamento do preparo recursal necessário. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O embargante alega que o acórdão é omisso e apresenta erro material por ter julgado deserto o recurso sem analisar o preparo juntado nos Id's 14509814 a 14509815 e 14509831 a 14509832. 2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pelo autor (Id 18113257) por ser tempestivo. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 3. O recurso inominado se sujeita a preparo, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF). Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda. 4. No caso, o autor equivocadamente recolheu as custas processuais em duplicidade, contudo, deixou de promover o recolhimento do preparo recursal stricto sensu, de forma que seu recurso mostra-se deserto. 5. É de se ressaltar que os precedentes invocados pelo embargante (TJDFT - 0707362-59.2018.8.07.0018 e 0707362-59.2018.8.07.0018) não se aplicam ao caso, pois em ambos os casos houve demonstração de recolhimento integral do preparo recursal, sendo que o recolhimento das custas processuais se deu no momento da propositura da ação e recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso. 6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1283330, 07498994220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO os requerimentos formulados no ID 57930870 e NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT (Resolução 20/2021). Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito